Tribunal: TJDFT
Processo: 0004049-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004049-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA, MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA, MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, PAULO DA VEIGA JARDIM D E S P A C H O Em razão da anulação do acórdão n° 1107651 (ID 11485521, fl. 394), pelo STJ, conforme ID 13892100, determinei a intimação da o Embargante e os demais em Embargados para falar acerca do pedido de anulação do processo, postulado nas contrarrazões apresentadas por MARIA DOS REMÉDIOS CASTELO BRANCO CUNHA. Nessa ocasião, determinei à Secretaria da Turma para certificar se a Embargada MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO foi intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração e, caso tenha sido intimada, certificar o decurso do prazo. Na hipótese contrária, promova a intimação, a fim de oportunizar o contraditório. PAULO DA VEIGA JARDIM, apresentou manifestação ID 16093897, na qual alega preclusão das alegações apresentadas nas contrarrazões ID 11485507 e argumenta que não se sustenta o pedido de anulação do processo. Certidões de decurso de prazo para as demais partes processuais, conforme ID 14802476 e ID 16165084. Diante disso, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, sobre o ID 16093897. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 25 de junho de 2020 11:11:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador